Tribunal: TJSP
Processo: 1036952-24.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença que indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, considerando a ausência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, impondo à parte autora o pagamento do ônus sucumbencial. Recurso da parte autora. Pretensão exclusiva de concessão do benefício de justiça gratuita (art. 98 do CPC). Ausência de indícios de capacidade financeira

Ementa:
Apelação. Ação de exibição de documentos. Sentença que indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, considerando a ausência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, impondo à parte autora o pagamento do ônus sucumbencial. Recurso da parte autora. Pretensão exclusiva de concessão do benefício de justiça gratuita (art. 98 do CPC). Ausência de indícios de capacidade financeira para suportar o custo do processo. Sentença reformada apenas para conceder à parte autora o benefício de justiça gratuita. Recurso provido.